Tribunal: TJES
Processo: 0000236-66.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000236-66.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR COTTO DE PAULA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA IDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 983/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I), fixando-lhe pena de 11 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 28 dias-multa. A defesa requer: (i) redução da pena-base, (ii) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e (iii) isenção de custas processuais. O Ministério Público pleiteia a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da condição de vulnerabilidade da vítima recém-saída de hospital, extrapola a gravidade do tipo penal; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (iii) determinar se é possível fixar indenização mínima por danos morais sem indicação do valor e sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vulnerabilidade especial da vítima, enferma e recém-saída de hospital, constitui circunstância concreta que revela maior reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base.

4. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante, desde que comprovado seu uso por prova idônea, como o depoimento firme e coerente da vítima, dotado de especial relevância em crimes patrimoniais.

5. A fixação de indenização mínima por danos morais exige, conforme Tema 983/STJ, pedido expresso na denúncia, indicação do valor e instrução específica. A ausência dos dois últimos requisitos inviabiliza a condenação nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A condição de vulnerabilidade da vítima pode justificar a majoração da pena-base quando ultrapassa a gravidade inerente ao tipo penal.

2. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, se o uso do artefato restar comprovado por outros meios de prova idôneos.

3. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso, indicação do valor e instrução específica, sendo inviável sua imposição sem o preenchimento cumulativo desses requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 156; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg-REsp 2.215.138, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.926.699, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.08.2025; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 14.12.2023; TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000236-66.2024.8.08.0048

APELANTE:
GILMAR COTO DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GILMAR COTO DE PAULA

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ambos em face da sentença de id 15244263, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime insculpido no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Em suas razões de id 15244336, o recorrente

pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que
(i)
a pena-base foi exacerbada, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime pelo fato de a vítima se encontrar enferma ao sair do hospital, o que, no seu entender, não extrapola a gravidade inerente ao tipo penal.

Requer, também,
(ii)
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não houve a apreensão e perícia do artefato, baseando-se a condenação unicamente na palavra da vítima, contraposta pela negativa do réu, que afirmou ter seu comparsa simulado o porte de arma com uma "maçaneta de fusca".

Por fim, pleiteia
(iii)
a isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso de apelação (id 15244271) visando à reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo a título de indenização por danos morais em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões nos id’s 15244335 e 15244338.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15726661, opinou pelo
desprovimento
do recurso do réu, e pelo
provimento
do apelo manejado pelo
parquet
.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se da denúncia os seguintes fatos:

“(...) no dia 04 de fevereiro de 2024, por volta das 18h00min., na rua de trás do Hospital Meridional, situado no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, agindo de comum acordo e união de vontades com um indivíduo não identificado nos autos, mediante grave ameaça efetivada pelo uso de arma de fogo, renderam a vítima Lucimara Moreira Soares e subtraíram para si o veículo Nissan/Livina, cor prata, placas LLM4E19, de propriedade da vítima. Conforme consta no Boletim nº 53646590, pág. 18/24 e Auto de Apreensão, pág. 15, ambos constantes no id. 37658268.

Depreende-se dos autos que, o denunciado e seu comparsa não identificado, imbuídos com o propósito de subtração, se aproveitaram que a vítima se aproximava de seu veículo, veículo Nissan/Livina, ocasião em que anunciaram o assalto e renderam a vítima. Para tanto, o denunciado apontou a arma de fogo na direção da vítima.

Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa determinaram que a vítima saísse do automóvel, ao dizer “para sair logo, se não quisesse morrer”, e, ainda, exigiram que ela deixasse o seu aparelho celular Samsung A53 dentro carro. Logo em seguida, evadiram-se do local assim que tomaram posse do automóvel.

Consta dos autos que, a Polícia Militar informada do ocorrido, foi cientificada que o veículo Nissan/Livina, placas LLM4E19, subtraído da vítima Lucimara, havia colidido próximo ao local em que ocorreu o roubo, no bairro Taquara II, próximo ao cruzamento da Av. Samuel Meira Brasil com a Av. Norte Sul. Diante as informações, policiais militares foram acionados pelo CIODES, e repassado aos policiais que um dos indivíduos que ocupavam o automóvel subtraído se evadiu com arma de fogo nas mãos e o outro, posteriormente identificado como Gilmar Côtto de Paula, ora denunciado, encontrava-se contido por populares.

Ao chegarem, os policiais militares se depararam com o veículo da vítima com a parte frontal destruída e, logo ao lado do automóvel, estava o denunciado.

Revelam os autos que, ao ser ouvido pela autoridade policial, o denunciado Gilmar, ciente do seu direito de permanecer em silêncio, confirmou ter roubado o veículo de uma mulher, no bairro Parque Residencial Laranjeiras e que seu comparsa se evadiu do local.

Insta mencionar que, a vítima em sede policial reconheceu o denunciado como um dos autores do roubo e informou que ele era quem portava a arma de fogo “e, a usou, para levar o seu veículo, apontando-a na sua direção durante o assalto”, conforme Termo de Declaração (id. 37658268 – pág. 11/12).

Cumpre destacar que o aparelho celular da vítima, avaliado no montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) não foi recuperado.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Considerando que a materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual, a análise ora empreendida se restringe ao arrazoado do recorrente.

A fixação da pena-base deve observar estritamente o disposto no art. 59 do Código Penal, segundo o qual o juiz deve analisar as oito circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima) para fixar a pena dentro dos limites previstos em lei.

Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau, ao apreciar as circunstâncias judiciais, considerou são negativas os
antecedentes
e

as
circunstâncias dos crimes.
Transcrevo trecho da r. sentença quanto ao ponto:

“A Culpabilidade revela-se normal ao tipo penal.
Em relação aos antecedentes, são maculados, em face das condenações definitivas pelos autos 0036381-44.2012.8.08.0048 e 0018463-22.2015.8.08.0048 - certidão SEEU anexa.
Não existem elementos para aferir a sua conduta social, presumindo-se normal. Quanto à personalidade do réu e motivos do crime, não há elementos suficientes nos autos para um juízo de valoração preciso. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos.
Quanto às circunstâncias do crime, merecem ser negativadas, haja vista que a vítima foi rendida pelo réu ao sair do hospital, enferma, acometida por gastroenterite.
Quanto às consequências do crime, não há como ponderá-las em desfavor do réu, haja vista que não foram produzidas provas judiciais que as revelem prejudiciais. O comportamento da vítima não contribuiu para o resultado.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 13 (treze) dias-multa.”

Sabe-se que
"a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

No que tange aos
maus antecedentes
, a r. sentença fundamentou o aumento com base em duas condenações definitivas transitadas em julgado, referentes aos processos nº 0036381-44.2012.8.08.0048 e 0018463-22.2015.8.08.0048, conforme certidão SEEU anexada aos autos. Tal fundamentação mostra-se idônea e em conformidade com o entendimento jurisprudencial pacífico, não havendo reparos a serem feitos.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

No caso em tela, o juízo de origem negativou o referido vetor pelo fato de
"a vítima foi rendida pelo réu ao sair do hospital, enferma, acometida por gastroenterite",
fundamentação essa que se mostra concreta e ultrapassa a gravidade inerente ao tipo penal. A condição de maior vulnerabilidade da vítima, recém-saída de atendimento hospitalar, revela uma maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Como bem pontuou o ilustre Procurador de Justiça em seu parecer,
"as condições de especial vulnerabilidade da vítima constituem fator legítimo de majoração, pois revelam maior gravidade concreta da conduta e maior censurabilidade do agente, ultrapassando o que já se encontra ínsito ao tipo penal"
(id 15726661).

Desta forma, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente justificada em elementos concretos extraídos dos autos, mostrando-se proporcional e razoável, razão pela qual mantenho, portanto, a pena-base inalterada.

A defesa requer, também, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, alegando a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante, quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova idôneos, como o firme e coerente relato da vítima.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado, inclusive citado no parecer ministerial:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de Recurso Especial, com fundamento na Súmula nº 83 do STJ, no qual se pretendia o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. 2. O Tribunal de origem reconheceu a incidência da citada majorante, redimensionando as penas dos réus, apesar da ausência de apreensão do artefato, com base no depoimento da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental pode superar o óbice sumular que impediu o conhecimento do Recurso Especial. Outra questão é saber se a ausência de apreensão da arma de fogo impede a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, considerando o depoimento da vítima como prova suficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima, demonstrem seu uso. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência, segundo a exegese do art. 156 do CPP. Precedentes. (...) lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1.
A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando outras provas indicarem o uso efetivo da arma.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula nº 182/STJ".

(STJ; AgRg-REsp 2.215.138; Proc. 2023/0386951-0; RJ; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025)
(grifei)

________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo, desde que a sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos firmes e coerentes das vítimas.
2. A aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I, e § 2º-A, I, do Código Penal é admitida, desde que respaldada em fundamentação concreta e específica, observando-se os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-AREsp 2.926.699; Proc. 2025/0150922-2; RO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 12/08/2025; DJE 19/08/2025)
(grifei)

No caso dos autos, a vítima Lucimara Moreira Sanches, em seu depoimento judicial (id 55385572), foi categórica ao afirmar que um dos agentes "
levantou a camisa e sacou a arma que portava, atemorizando-a
" e que
"o indivíduo que segurou a porta foi o que lhe mostrou a arma"
. Em sede policial, já havia reconhecido o denunciado como sendo quem portava a arma de fogo (id 37658268).

A palavra da vítima em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) (grifei)

_____________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
) (grifei)

Ainda que o réu, em sua confissão, tenha apresentado versão diversa, alegando que seu comparsa simulou estar armado com uma "maçaneta de fusca", tal alegação resta isolada e contrasta com o depoimento seguro e detalhado da vítima.

Portanto, comprovada a utilização do artefato para a intimidação da vítima, a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo é medida que se impõe.

Por fim, o Ministério Público, em seu apelo, requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá
“fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

É inegável que a prática delitiva repercute negativamente na esfera moral da vítima. Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (Tema 983), firmou o entendimento de que, ressalvados os crimes relacionados à violência doméstica, a fixação de valor mínimo indenizatório – seja por danos morais ou materiais – exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) formulação de pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica a respeito.

No caso em exame, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia, não houve indicação do valor pretendido, tampouco se promoveu instrução específica acerca da extensão do dano, limitando-se a acusação a quantificar o suposto prejuízo apenas em alegações finais.

Diante desse cenário, ainda que seja plausível admitir que a vítima tenha suportado prejuízos de ordem material e moral em decorrência da conduta delitiva, ausentes os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do STJ, mostra-se correta a decisão de primeiro grau ao indeferir o pleito, sob o fundamento de que “
o quantum de indenização requerida foi indicado apenas nos memoriais, e não na
D
enúncia, o que inviabilizou o contraditório”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.